Tribunal: TJMT
Processo: 1000749-50.2020.8.11.0023
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000749-50.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEAN CARLOS DE JESUS SOUZA - CPF: 042.246.481-30 (REU), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO O RECURSAL.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTS. 12 E 14 DA LEI N. 10.826/03 – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO SEGUNDO DELITO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PARA PROMOVER A CONDENAÇÃO INTEGRAL – PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA PGJ – ACOLHIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – FATOS E PARTE NARRADOS NA SENTENÇA ESTRANHOS À CAUSA – PRELIMINAR CONHECIDA PARA DECRETAR A NULIDADE DA DECISÃO – MÉRITO PREJUDICADO.

Havendo evidente distorção entre os fatos narrados na exordial acusatória com aqueles descritos na sentença absolutória – contra a qual o MP se insurge –, necessária a decretação da nulidade da decisão, a fim de que outra seja proferida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da ação penal n. 1000749-50.2020.8.11.0023, que condenou Jean Carlos de Jesus Souza à pena de 1 ano de detenção, em regime aberto, e 10 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03, absolvendo-o da imputação descrita no art. 14 do mesmo diploma legal, ao argumento de que a única munição apreendida estava desacompanhada de arma de fogo em condições de uso e funcionamento que seja capaz de propeli-la, não se revestindo de ofensividade necessária para caracterização do delito – Id. 73601031.

Nas razões recursais, o
parquet
sustentou a impossibilidade de absolvição do apelado pela prática do crime de porte de munição de uso permitido, por ser de mera conduta e perigo abstrato, bastando a posse sem a devida autorização – Id.

73601042.

O apelado apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 73601053.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou, preliminarmente, pelo reconhecimento da
nulidade da sentença
por ausência de fundamentação e, no mérito, acaso superada, pelo provimento do recurso do Ministério Público – Id. 77580455.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, verifico que a Procuradoria-Geral de Justiça suscitou, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, haja vista que a narrativa da decisão difere dos fatos apresentados na denúncia.

Com razão à ilustre PGJ.

A sentença de 1o grau deve ser anulada por não guardar congruência com a causa de pedir da denúncia, haja vista que os fatos narrados na decisão combatida, bem como a parte acusada, são diversos dos narrados na denúncia.

Segundo a peça anexada no Id. 73600951:

“... No dia 23/05/2020, por volta de 18h00min, em via pública, rua Xanxerê, bairro Santa Izabel, município de Peixoto de Azevedo/MT, o denunciado JEAN CARLOS DE JESUS SOUZA portava, transportava e mantinha sob sua guarda, munições de arma de fogo, de uso permitido, em desacordo com determinação legal;

II. Além disso, nas mesmas circunstâncias, o denunciado JEAN CARLOS DE JESUS SOUZA possuía sob sua guarda, no interior da residência, arma de fogo e munições, de calibre permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar;

Conforme apurado, na data e horário acima mencionados, a Guarnição da Polícia Militar recebeu informações es de que o denunciado, em posse de arma de fogo, efetuou disparos em via pública.

De imediato, com as informações es recebidas, os Policiais dirigiram-se à residência do denunciado, ocasião na qual, realizada a abordagem pessoal, foram encontrados em sua posse 03 (três) munições calibre .380.

Diante do estado de flagrância, fora realizada buscas no interior de sua residência, onde foram encontrados:

• 01 (uma) pistola Taurus, calibre .380, no 14253;

• 01 (uma) espingarda modelo 586, calibre .12, no 108689;

• 01 (um) carregador de pistola, modelo PT/938;

•
23 (vinte e três) munições intactas calibre .38
;

•19 (dezenove) munições intactas calibre .380;

• 06 (seis) munições intactas calibre .12;

• 02 (duas) balanças de precisão;

• 01 (uma) balaclava “chapéu camuflado”;

• 01 (uma) balaclava artesanal;

• 01 (uma) camisa camuflada manda longa com capuz; 01 (uma) calça camuflada;

• 01 (uma) garrafa de azougue;

• 01 (uma) mochila camuflada...”.

Não obstante, de uma simples leitura da sentença, especificamente na parte em que o magistrado singular concluiu pela necessidade de absolvição do apelado da prática do delito tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/03, verifica-se a incongruência existente entre a decisão e a inicial acusatória. Confira-se:

“...2. 1. Do delito previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003):

Inicialmente, registra que o delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03, é classificado como crime de mera conduta e perigo abstrato, bastando a ocorrência de uma das condutas descritas no tipo penal para a configuração do crime.

Examinando os autos observa-se que a materialidade delitiva restou comprovada, diante da apreensão de
01 (uma) munição intacta calibre.38
,
marca Aguila
, apreendida (fl.13) conforme boletim de ocorrência de (fls.10/11).

A autoria quanto ao acusado
GILBERTO LUIZ SOBRINHO
também é certa.

O acusado
GILBERTO LUIZ SOBRINHO
confessou o fato.

Os Policiais Militares foram claros e coerentes quanto à prisão do denunciado com munição de arma de fogo de uso permitido.

No entanto, conforme consta da prova de apreensão (fls.13),
a munição apreendida estava desacompanhada de arma de fogo
em condições de uso e funcionamento que seja capaz de propeli-la, por óbvio que deva ser desconsiderada como violadora da incolumidade pública, bem jurídico tutelado pela norma incriminadora, não se revestindo de ofensividade necessária para caracterização do delito. Além do mais, trata-se de uma munição...

Em concluo com este complexo probante,
não se verifica na conduta do réu, a ofensividade necessária para a caracterização do delito, previsto no art. 14, da Lei no 10.826/03. Razão que deve ser absolvido do tipo penal
...”
– Id. 73601031, p. 3, destaquei.

Vê-se, portanto, que o magistrado singular, ao fundamentar sua decisão, se baseou em fato diverso daquele descrito na denúncia, ao narrar a apreensão de uma única munição de calibre 38, referindo-se, inclusive, a outra pessoa, ao mencionar a parte acusada como Gilberto Luiz Sobrinho, quando se trata de Jean Carlos de Jesus Souza.

Logo,
havendo evidente distorção entre os fatos narrados na exordial acusatória com aqueles descritos na sentença absolutória – contra a qual o MP se insurge –, necessária a decretação da nulidade da decisão supracitada.

Diante do exposto,
acolho a preliminar
de nulidade da sentença por inobservância ao princípio da correlação, suscitada pela PGJ, e, por conseguinte, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja proferida nova sentença. Fica prejudicada a análise do mérito recursal do
parquet
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021